Tribunal: TJPA
Processo: 0810829-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810829-49.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOELSON HUMBERTO SOUZA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira com base em contrato de crédito rotativo não assinado, sustentando omissão na análise dos efeitos da revelia e contradição entre a decretação da revelia e a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise dos artigos 373, I, e 344 do CPC; (ii) se há contradição entre o reconhecimento da revelia e a improcedência da demanda; (iii) se os documentos juntados pela autora são suficientes para comprovar o vínculo contratual alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisou adequadamente os dispositivos legais invocados, destacando que a ausência de assinatura no contrato impede o reconhecimento do vínculo jurídico e que os documentos apresentados são unilaterais.
4. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade, afastável diante da ausência de provas mínimas da relação contratual.
5. Documentos produzidos exclusivamente pela parte autora, desacompanhados de assinatura do réu, não possuem força probatória suficiente à procedência do pedido.
6. Jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reafirma a insuficiência de extratos e demonstrativos unilaterais para comprovar vínculo contratual.

7. O prequestionamento foi satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade decorrente da revelia não impede o indeferimento do pedido, quando ausente prova mínima do direito alegado.

2. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência do vínculo contratual quando impugnada a validade do instrumento, especialmente se ausente assinatura do devedor.

3. Documentos unilaterais, como extratos e planilhas internas, não se prestam, isoladamente, à comprovação da obrigação cobrada em juízo.

4. O prequestionamento é considerado suprido para fins recursais, conforme o art. 1.025 do CPC, mesmo diante do não acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 344 e 373, I; STJ, Tema 1061.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; TJ-DF, AI 0011920-21.2013.8.07.0009, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu; TJ-SP, Ap. Cív. 1011598-21.2023.8.26.0068, Rel. Des. José Wagner Peixoto.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810829-49.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 25201785

AGRAVADO: JOELSON HUMBERTO SOUZA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por Banco do Brasil S/A em face do acórdão (Id.25201785) proferido nos autos da Apelação Cível, o qual confirmou, por decisão monocrática, mantida em sede de Agravo Interno, a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo embargante contra Joelson Humberto Souza Teixeira.

Na origem, o Banco do Brasil S/A ajuizou a demanda, alegando inadimplemento em contrato de abertura de crédito rotativo, com valor atualizado de R$ 101.993,11 (cento e um mil novecentos e noventa e três reais e onze centavos). A petição inicial foi instruída com extratos bancários e evolução da dívida. Citado, o réu não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o contrato anexado não possuía assinatura do requerido, inviabilizando a constituição do vínculo jurídico alegado.

O embargante interpôs apelação, que foi desprovida por decisão monocrática, com base no art. 932, V, do CPC, por insuficiência probatória e ausência de comprovação do vínculo obrigacional. O Agravo Interno interposto foi igualmente desprovido.

Em suas razões recursais (Id.25409639), alega o embargante a existência de omissão quanto à aplicação dos artigos 373, I, e 344 do CPC, bem como do princípio da verdade real, ao desconsiderar os efeitos da revelia e os documentos que, segundo alega, comprovariam a relação jurídica. Aponta também contradição entre a decretação da revelia e a improcedência do pedido.

Sendo assim, requer a correção das omissões e contradições com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.26631240.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso em exame, a decisão impugnada examinou de forma expressa a questão da distribuição do ônus da prova, com amparo no artigo 373, I, do CPC, reafirmando que cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não foi feito de forma suficiente nos autos. Conforme elucidado no acordão, a juntada de contrato sem assinatura do suposto contratante, acompanhada apenas de extratos e demonstrativos elaborados unilateralmente, não supre a exigência de prova robusta da existência de vínculo contratual, tampouco do inadimplemento alegado.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a apresentação de documentos unilaterais pela instituição financeira não basta, por si só, para comprovar a existência de relação contratual e, por conseguinte, a procedência da cobrança judicial. Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Ausente a comprovação da matéria fática alegada na peça inaugural, em razão da juntada apenas de documentos produzidos unilateralmente pelo credor, não se mostra cabível a procedência do pedido inicial da ação de cobrança. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20130910122050 DF 0011920-21.2013.8.07.0009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/08/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/09/2017. Pág.: 207/213).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DEDANOSELÉTRICOS - LAUDOPERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - NÃO COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Além de o laudo técnico ter sido confeccionado por empresa que realizaria o serviço de conserto, sem qualquer participação da requerida/apelante, não há como inferir que os danos tenham sido ocasionados por conduta do requerido, pois o laudo não aponta com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos
.
(TJ-MS - AC: 08035031720228120001 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023).

“TÍTULOS DE CRÉDITO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NOTAS EMITIDAS EM DESCONFORMIDADE AOS COMPROVANTES DE LEITURA DO SERVIÇO PRESTADO APRESENTADO NOS AUTOS E EMITIDAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ - DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO AUTOR - AUSÊNCIA DA PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INSTRUÇÃO DEFICIENTE -
Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP - Apelação Cível: 10115982120238260068 Barueri, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 28/06/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024).

No tocante à alegada contradição no afastamento dos efeitos da revelia, também não há mácula a ser sanada. O artigo 344 do CPC estabelece que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, hipótese que admite exceções, notadamente quando os fatos alegados são inverossímeis ou quando os documentos constantes dos autos não corroboram suficientemente a tese autoral. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a revelia não implica, automaticamente, procedência do pedido, especialmente quando os fatos alegados não se sustentam com base nas provas disponíveis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS FISCAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DE CONTRATO E DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 2. O Tribunal de origem afastou o direito da sociedade contribuinte ao aproveitamento de créditos tributários por entender, à luz dos contratos e documentos constantes nos autos, que não houve a prestação dos serviços, nos termos contratados. Infirmar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se houve a prestação de serviços, como sustentado neste recurso especial, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1194527 MS 2010/0078739-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2015).

Dessa forma, não houve contradição ao se reconhecer a revelia do recorrido e, ao mesmo tempo, rejeitar a pretensão autoral por ausência de elementos probatórios suficientes. Trata-se de aplicação técnica e harmônica das normas processuais, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, anoto que, para os efeitos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias discutidas nos presentes embargos, ainda que rejeitados, viabilizando, assim, o exame da matéria pelas instâncias superiores.

Diante disso, constata-se que os embargos manejados não visam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade precípua dos aclaratórios.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, uma vez que não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025